Tribunal: TJES
Processo: 5002545-48.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-48.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA MAROTTO DEBORTOLI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidou a embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.

II – A defesa realizada pela Defensoria Pública foi ampla e técnica, inclusive, com o apontamento específico da taxa de juros que entende como correta, sendo o cálculo arimético (demonstrativo/planilha de cálculo) corolário facilmente obtido em calculadoras online para cálculo judicial. Com isso, inexiste óbice que autorize o afastamento do ônus disposto no estatuto processual, uma vez que ele não constitui desproporcional ou de difícil alcance.

III - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5002545-48.2022.8.08.0014

APELANTE: CREUZA MAROTTO DEBORTOLI

APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível em face de sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução manejados por Creuza Marotto Debortoli na execução extrajudicial n. 0007329-27.2020.8.08.0014 ajuizada por Dacasa Financeira S.A.

O pronunciamento impugnado extinguiu os embargos sem julgamento de mérito em razão da ausência do apontamento do valor que entende como correto, bem como apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, uma vez que alegou excesso no valor da execução.

Irresignado com o posicionamento supra, a recorrente aduziu em sua apelação que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita está dispensada de apresentar os referidos cálculos, os quais estarão a cargo da contadoria, tal como requerido por ela. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e retorno dos autos ao primeiro grau.

Contrarrazões (id. 5156727) almejam a manutenção da sentença.

No caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do Código de Processo Civil, não cuidou a embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução.

Vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

Ademais, não há como descurar da conclusão do juiz sentenciante no sentido de inexistir justificativa eximir o beneficiário da assistência judiciária gratuita de tal ônus ou mesmo para deslocá-lo para contadoria do juízo, haja vista que a lei não o fez, inexistindo na norma instituidora exceção que amolde o debate ora empreendido.

Destaco, pois relevante, que a defesa realizada pela Defensoria Pública foi ampla e técnica, inclusive, com o apontamento específico da taxa de juros que entende como correta, sendo o cálculo arimético (demonstrativo/planilha de cálculo) corolário facilmente obtido em calculadoras online para cálculo judicial.

Com isso, inexiste óbice que autorize o afastamento do ônus disposto no estatuto processual, uma vez que ele não me parece, salvo melhor juízo, desproporcional ou de difícil alcance.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se intacta a sentença recorrida.

Majoro os horários recursais em mais 1%, na forma do §11º, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.